Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OSTEOSSÍNTESE. ATENDIMENTO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO LUIZ DA SILVA, visando à antecipação da tutela, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante o fornecimento de procedimento cirúrgico para retirada de tubo de drenagem e endociclofotocoagulação. Afirma que existe urgência concreta na realização da cirurgia, porquanto há risco de danos irreversíveis à visão.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 36918201). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 38104090). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 38188241).
3. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, devendo ser concedida apenas quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e efetivo perigo de dano.
4. No caso, os documentos apresentados nos autos de origem (ID 36907876) não indicam perigo de vida, tampouco descrevem os riscos a que o agravante está efetivamente sujeito, limitando-se a indicar, de forma genérica, existir a possibilidade de debilidade ou perda de membro, sentido ou função.
5. Não se desconhece o direito do autor aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Ademais, há dúvidas quanto à regulação do procedimento.
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Assim, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.